Tribunal: TJBA
Processo: 8142396-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8142396-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA APELADO: VERA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS E SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da concessionária de energia elétrica, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, contudo, a declaração de inexigibilidade do débito por recuperação de consumo. A parte embargante alega que o julgado incorreu em omissão por não ter analisado a questão do dano moral sob a ótica da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia restringe-se a verificar a existência de suposta omissão no Acórdão embargado, consistente na ausência de manifestação expressa sobre a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor como fundamento para a caracterização do dano moral, e, consequentemente, se tal vício, caso existente, justificaria a alteração do julgado. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração representam um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão estritamente delimitadas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à correção de eventual erro de julgamento (error in judicando). 4. A análise do Acórdão recorrido demonstra que a questão relativa aos danos morais foi devidamente apreciada por este Colegiado, que, de forma clara e fundamentada, concluiu pela sua inocorrência. O julgado estabeleceu como premissa para sua decisão que a mera cobrança administrativa, ainda que indevida, desacompanhada de consequências mais gravosas como a suspensão do fornecimento de energia ou a inscrição em cadastros de inadimplentes, não é suficiente para configurar um abalo a direitos da personalidade. 5. A ausência de menção explícita à "Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor" não configura omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou teses jurídicas invocadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua decisão. O Acórdão embargado adotou uma linha de raciocínio própria e suficiente para afastar a pretensão indenizatória, o que exaure sua prestação jurisdicional sobre o tema. 6. O que a parte embargante pretende, em verdade, é a reforma do julgado com base em seu inconformismo com a tese jurídica adotada, buscando uma nova análise do mérito sob um prisma que lhe seria mais favorável. Tal pretensão transborda os limites estritos dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para obter um novo julgamento da causa. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para forçar o órgão julgador a adotar tese jurídica diversa daquela que fundamentou a decisão, em razão de mero inconformismo da parte. 2. A ausência de menção expressa à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor não configura omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando o órgão julgador analisa a pretensão de reparação por dano moral e a afasta com base em fundamentos próprios e suficientes, estabelecendo que a mera cobrança administrativa, desacompanhada de corte no fornecimento do serviço ou de negativação, não caracteriza, por si só, dano extrapatrimonial indenizável. Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8142396-06.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante VERA LUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS E SANTOS e como embargada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA